Tribunal: TJMT
Processo: 1011644-76.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011644-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA - CPF: 065.649.691-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 053.504.321-09 (VÍTIMA), HANDERSON RODRIGO ALVES - CPF: 185.186.038-03 (VÍTIMA), JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 028.045.471-67 (VÍTIMA), J. H. R. D. A. - CPF: 062.865.911-33 (VÍTIMA), MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSORÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO PELO ROUBO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTE STJ – DECOTE DAS MAJORANTES DO CRIME DE EXTORSÃO – ALEGADO BIS IN IDEM – IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO MATERIAL DE DELITOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES PARA AMBOS OS DELITOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – NÚMERO DE VÍTIMAS – AUMENTO DA PENA SOMENTE EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRECEDENTE STJ – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático.”
(AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Mantido o concurso material de crimes, nada obsta a aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes para ambos os delitos.

“(...) Quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, a orientação é a de que se deve aplicar somente um aumento de penal, qual seja, o relativo à continuidade delitiva”
(AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011644-76.2021.8.11.0042

APELANTE: RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1011644-76.2021.8.11.0042 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 71 (cinco vítimas), do Código Penal; e à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva (duas vítimas), disposto no art. 158, §1º, c/c art. 71, do Código Penal, que somadas na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), totalizam a pena de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – id. 133358747).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa requer seja o delito de extorsão majorado absorvido pelo crime de roubo triplamente majorado, aplicando-se a regra da consunção, pois o constrangimento fora praticado no mesmo contexto fático do delito de roubo.

Almeja, ainda, o afastamento da majorante do §1º, do art. 158, do Código Penal, em observância ao princípio do
non bis in idem
, eis que as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo já foram consideradas na sua condenação pelo crime de roubo.

Por fim, busca a readequação do
quantum
de aumento em razão do concurso formal (art. 70, do CP), ao argumento de que, no roubo ocorrido na primeira residência, houve a subtração de bens pertencentes a 03 (três) vítimas e não 04 (quatro) como indicado na sentença (id. 133358766).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 133358768).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de aplicação do princípio da consunção, para fins de o crime de extorsão seja absorvido pelo crime de roubo: Não acolhimento. Crimes distintas, praticadas em um mesmo contexto fático - Desígnios autônomos, sem subordinação entre as condutas - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de afastamento da majorante contida no § 1º, do artigo 158, CP, em atenção ao princípio do non bis in idem: Inviabilidade. Condutas autônomas, praticadas em circunstâncias distintas, com aplicação das majorantes de modo individualizado – Precedentes. Pretensão de redução do quantum atinente ao aumento de pena pelo concurso formal: Impossibilidade. Reconhecimento de quatro vítimas diferentes, na prática do primeiro roubo - Aplicação do concurso formal, em continuidade delitiva com o segundo roubo - Concorrência de concurso de crimes - Aplicação da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva - Patamar aplicado que atende à proporcionalidade e à razoabilidade. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 134458166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela defesa de RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 1011644-76.2021.8.11.0042 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo triplamente majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, c/c §2º-A, inciso I, c/c art. 71 (cinco vítimas), do Código Penal em concurso material com o crime de extorsão majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva (duas vítimas), disposto no art. 158, §1º, c/c art. 71, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“FATO 01

Consta que no dia 05/08/2021, por volta de 00h30min, em uma residência situada na rua Trinta e Três, bairro Residencial Santa Terezinha, nesta Capital, o denunciado RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA, acompanhado de dois comparsas não o identificados, um aderindo a vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, os seguintes objetos:

a) 01 (um) veículo Citroen AirCross, de cor vermelha; 01 (um) celular motorola de cor azul; 01 (um) relógio digital com visor verde; 01 (um) anel de formatura; 02 (duas) correntes douradas, de propriedade da vítima HANDERSON RODRIGO ALVES;

b) 01 (um) celular Redmi, de cor preta, de propriedade da vítima EDMILSON DE OLIVEIRA SOUSA;

c) 06 (seis) pares de brinco, dois pares de tênis, uma televisão
28”, de propriedade da vítima JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA;

d) 01 (um) celular Redmi, de cor azul e 01 (um) carregador de celular, cor preta, de propriedade da vítima JONATHA HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA;

e) 01 (um) celular Redmi, de cor cinza; 01 (um) relo gio, de cor preta e 01 (um) carregador de celular, cor branco, e uma motocicleta BROZ, cor preta, de propriedade da vítima MARCIO OLIVEIRA RODRIGUES, não avaliados indiretamente.

FATO 02

Na mesma ocasião de tempo e lugar, denunciado RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA e seus comparsas não identificados, um aderindo a vontade do outro, constrangem a vítima HANDERSON RODRIGO ALVES e JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA forçando-as, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a realizarem transferência via PIX para uma conta em nome de PHABO FELLYPH MARQUES SILVA, conforme se observa os comprovantes de transferência no ID 63038517 - Pa g. 49/52 e ID 63038517 - Pa g. 57/58.

A vítima HANDERSON RODRIGO ALVES, foi coagida a fazer quatro transferências via PIX, que totalizaram R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) e a vítima JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA foi obrigada a realizar duas transferências via PIX, que totalizaram R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS

De acordo com o apurado, a vítima JOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA estava em sua residência com seu filho JONATHA HENRIQUE, dois sobrinhos (MARCIO e EDMILSON) e sua filha JULIA FERNANDA, de dois anos de idade aguardando a entrega de uma pizza.

Como o entregador estava com dificuldades de encontrar o endereço, a vítima MARCIO saiu na porta da residência, falando ao telefone com o entregador, mas como não conhecia o bairro, chamou JOANA para explicar melhor o endereço, momento em que foram surpreendidos por três assaltantes com armas de fogo em punho, todos eles armados.

Na ocasião, um dos assaltantes colocou a arma na cabeça da vítima JOANA e disse: "PERDEU! PERDEU! PASSA O CELULAR E ENTRA PRA DENTRO!” Simultaneamente, os dois comparsas não identificados dirigiram e abordaram na residência vizinha a vítima HANDERSON RODRIGO ALVES, sendo que ao depois, chegou o denunciado (que havia ficado vigiando a vítima JOANA e as demais vítimas na casa ao lado), sendo que os três assaltantes praticaram muita tortura psicológica contra a vítima, mantendo-a refém por tempo superior ao necessário a prática da infração, inclusive a amarraram e ameaçou de levá-lo consigo como refém, mas atendendo ao apelo da vítima deixaram-na levando o seu veículo e obrigando-a a fazer o PIX.

Depois retornaram na residência de JOANA, de onde o denunciado subtraiu a motocicleta de Márcio e empreendeu fuga.

Logrou-se apurar, ainda, que a guarnição da polícia militar recebeu informação de que teriam ocorrido dois roubos no bairro Santa Terezinha, onde indivíduos armados teriam subtraído um veículo Citroen Air Cross e uma motocicleta Broz, cor preta, além de celulares, joias e outros objetos pessoais das vítimas.

Ao chegar no local dos fatos, deparou-se com o denunciado empreendendo fuga em uma motocicleta, tendo sido necessário solicitar apoio de outras guarnições para realizarem a sua perseguição. Na fuga o denunciado desobedeceu as ordens de parada e jogou-se da motocicleta ainda em movimento e, ao se levantar, continuou a empreender fuga a pé, sendo necessário realizar disparo de arma na o letal para conte -lo.

O denunciado foi preso em flagrante em possa de uma arma de fogo, celulares e joias subtraí das vítimas, ale m da motocicleta que estava de posse quando solicitada a ordem de parada.

O veículo Citroen AirCross foi localizado nos fundos do Auto Posto Rondon, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Deflui ainda dos autos que durante a ação criminosa os criminosos praticaram violência psicológica e restringiram a liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática da subtração, tanto em relação a vítima HANDERSON quanto em relação às vítimas JOANA e outros, conforme mencionado alhures, bem como porque deixou JOANA e os outros por mais de 20 minutos presos na residência de referida vítima.

Ao ser abordado, foram apreendidos na posse do denunciado, os seguintes objetos: R$ 3,30 (três reais e trinta centavos) em espécie; 01(um) celular lg de cor azul; 01 (um) celular redmi de cor azul; 01 (um) carregador de celular de cor preta; 01 (um) celular redmi de cor cinza; 01 (um) relógio de cor preta; 01 (um) carregador de celular de cor branca; 01 (um) revolver aparentando ser calibre .32; 01 (um) anel de cor dourada; 02 (duas) correntes de cor dourada; 01 (um) relógio de cor preta; 06 (seis) pares de brinco; 01 (um) relógio de cor verde; 01 (um) fone de ouvido; 02 (dois) anéis de cor prata; 06 (seis) pingentes; 01 (um) anel de cor dourada e 01(um) celular redmi de cor preta.

Em seus depoimentos, os policiais militares ratificaram os termos dos boletins de ocorrência, informando, inclusive, que RENATO “confessou que participou dos dois roubos juntamente com mais dois suspeitos” (ID 63961038 - Pa g. 67/68)”
(id. 133358688).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa requer seja o delito de extorsão majorado absorvido pelo crime de roubo triplamente majorado, aplicando-se a regra da consunção, pois o constrangimento fora praticado no mesmo contexto fático do delito de roubo.

Sem razão a defesa.

Apesar de o roubo e a extorsão classificarem-se como crimes contra o patrimônio, os núcleos do tipo são distintos, sendo certo que a extorsão não se encontra na linha de desdobramento da subtração dos bens, até porque constatada a prática de ações distintas e sucessivas.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. CONDUTAS DIVERSAS. ESPÉCIES DELITUOSAS DIFERENTES. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ.

2. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)
(grifei).

Em caso semelhante ao presente feito, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu pelo concurso material dos crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair determinados objetos da vítima, tais como carteira e celular, a coage a lhe entregar as senhas dos cartões de crédito, restringindo sua liberdade mediante grave ameaça enquanto realiza diversas compras na internet,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E DE EXTORSÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA - CRIME DE ROUBO E EXTORSÃO CONTRA A MESMA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - DESCABIMENTO - CONDUTAS AUTÔNOMAS - CONCURSO FORMAL - NÃO APLICAÇÃO - MAIS DE UMA CONDUTA - MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - DECOTE - CABIMENTO QUANTO AOS DOIS CRIMES DE ROUBO - CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MANUTENÇÃO - PENA-BASE - ESTIPULAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO - COCULPABILIDADE - INAPLICABILIDADE - REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO - NECESSIDADE - DETRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - PEDIDO PREJUDICADO. 1. Comprova materialidade e autoria do agente, devidamente reconhecido pelas vítimas, deve ser mantida a solução condenatória quanto aos crimes de roubo e extorsão.
2. Tendo o acusado subtraído os bens da residência do ofendido e, após, o coagido a lhe fornecer as senhas do cartão de crédito, restringindo a sua liberdade enquanto realizava compras, ficam configurados os crimes de roubo majorado e de extorsão qualificada, descabendo falar-se em crime único. 3. Inviável reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e de extorsão, tendo em vista que praticados mediante mais de uma conduta do réu, sendo acertada a aplicação das regras do concurso material.
4. Não incide a majorante da restrição de liberdade da vítima se não houve restrição da liberdade por tempo injustificadamente longo, de maior relevância jurídica, ou seja, por período superior ao mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração. (...)”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0015.18.002894-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/02/2022, publicação da súmula em 04/02/2022) (grifei).

No presente caso, o apelante, na companhia de comparsas não identificados nos autos, após subtrair diversos pertences das vítimas, tanto na primeira como na segunda residência, exigiram das vítimas a realização de transferências via
pix
para uma conta bancária de terceiro identificado como “
Phabo Fellyph Marques Silva
”
.

As condutas ora analisadas são, portanto, distintas, sendo que a subtração dos bens das vítimas, tais como uma motocicleta, um automóvel, aparelhos celulares e outros objetos, em nada se assemelha à conduta do acusado de constranger os ofendidos, mediante violência, a realizarem operações de transferência bancária.

Dessa forma, não há que se falar em crime único como pretendido pela defesa, diante da clara pluralidade de condutas e autônomas, devendo, assim, ser mantido o concurso material de delitos.

Aliás, também não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da majorante do §1º, do art. 158, do Código Penal, eis que, no entendimento da defesa, as majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo já haviam sido consideradas na condenação do apelante pelo crime de roubo.

Ora, se possível o reconhecimento do concurso material de delitos, como ocorrera no caso em análise, nada impede, portanto, a aplicação das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo para ambos os delitos, dispostas no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I e art. 158, §1º, todos do Código Penal.

Por fim, busca a readequação do
quantum
de aumento em razão do concurso formal (art. 70, do CP), ao argumento de que, durante o roubo na primeira residência, houve a subtração de bens pertencentes apenas a 03 (três) vítimas e não 04 (quatro) como apontado na sentença (id. 133358766).

Da análise do édito condenatório, observa-se que o Juízo de primeiro grau entendeu por bem em aplicar o aumento referente à continuidade delitiva quando da concorrência de concurso formal e crime continuado, vejamos:

“(...) 3.1. Continuidade delitiva para os cinco crimes de roubo majorado:

Uma vez comprovada a prática de cinco crimes de roubos majorados, verifica-se que ficou estabelecido o concurso formal de quatro, em continuidade delitiva com o roubo majorado na segunda residência.

É importante ponderar que diante da concorrência de concurso de crimes, como no presente caso, entre concurso formal e continuação, deve-se aplicar o aumento referente à continuidade (...)”
(id. 133358747).

A propósito, trago recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, vejamos:

“(...) quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, a orientação é a deque se deve aplicar somente um aumento de penal, qual seja, o relativo à continuidade delitiva”
(AgRg no HC n. 729.366/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

E, durante o processo dosimétrico de pena, o magistrado de piso aplicou a majorante do crime continuado na fração de 1/3 (um terço) em relação aos roubos majorados praticados (cinco vítimas) e na fração de 1/6 (um sexto) para os crimes de extorsão majorada praticados (duas vítimas). Transcrevo parte da sentença:

“(...)
6.7. Da aplicação da continuidade delitiva para os delitos de roubo:

No presente caso, restou provada a ocorrência de cinco crimes de roubos.

Assim, e conforme as diretrizes indicadas no item 3.1, acima, diante do reconhecimento da continuação delitiva operada entre os cinco crimes de roubo majorados pelo emprego de arma, restrição de liberdade das vítimas e concurso de agentes, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento a pena de um dos crimes e da pena de multa UM TERÇO.

Dessa forma, a pena fica estabelecida
em
OITO ANOS, DEZ MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE E UM DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

6.10. Da aplicação da continuidade delitiva para os delitos de extorsão:

No presente caso, restou provada a ocorrência de dois crimes de extorsão majorada.

Assim, e conforme as diretrizes indicadas no item 3.2, acima, nos termos do art. 71 do Código Penal, aumento a pena de um dos crimes e da pena de multa UM SEXTO.

Dessa forma, a pena fica estabelecida
em
SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM QUINZE DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7. Aplicação do concurso material para os roubos e as extorsões:

Aplicando-se o
concurso material,
fixo a pena definitiva do acusado
RENATO REINALDO SILVA NOGUEIRA
em
QUINZE ANOS, UM MÊS E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM TRINTA E SEIS DIAS-MULTA
e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

(...)

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e do art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, determino o regime
fechado,
para o início do cumprimento da pena (...)”
(id. 133358747 – grifei).

Aliás, como bem destacado em sentença,
“a denúncia, boletim de ocorrência e termos de apreensão discriminam e individualizam os bens subtraídos de cada vítima, que inquiridas em Juízo confirmaram o prejuízo sofrido, tendo a ofendida Joana relatado, inclusive, a subtração de bens do seu filho Jonatha”
.

Assim sendo, vejo que a decisão de primeiro grau não demanda reparos, sendo que a adoção das frações estabelecidas em razão da continuidade delitiva, tanto em relação aos crimes de roubo como aos crimes de extorsão, guardaram a devida proporcionalidade com o número de vítimas.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022